Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do STJ).
2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção.
3. Não se mostram suficientes à comprovação da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento de sua atividade, documentos que atestam, basicamente, as atividades relacionadas ao Convênio firmado com o Poder Público, bem como os repasses de valores para execução do contrato. A cópia do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, não importa na imediata concessão da gratuidade de justiça, visto que a legislação é direcionada às imunidades tributárias, não alcançando, por certo, as despesas processuais.
4. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.